Tribunal: TJES
Processo: 0000934-31.2011.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000934-31.2011.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA DOS SANTOS CONCHAVO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. AUSÊNCIA de OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. AFASTA O NEXO DE CAUSALIDADE. TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada por filhas de detento falecido, sob alegação de omissão estatal no dever de prestar atendimento médico adequado durante custódia, imputando ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo óbito ocorrido em ambiente hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão específica do Estado no dever constitucional de proteção e assistência médica a detento sob custódia e se tal omissão apresenta nexo de causalidade com o óbito, apto a ensejar responsabilidade civil objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por omissão encontra fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988 e exige a comprovação de ação ou omissão administrativa, dano e nexo de causalidade entre a conduta estatal e o resultado lesivo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526, sob o regime da repercussão geral, fixou entendimento de que a responsabilidade estatal por morte de detento depende da demonstração de omissão específica no dever de proteção e da possibilidade concreta de o Estado evitar o evento danoso.

O conjunto probatório não evidencia atraso, recusa ou inadequação no atendimento médico prestado ao detento, uma vez que os registros do prontuário médico demonstram realização de exames, administração de medicamentos e acompanhamento clínico durante a internação hospitalar.

A prova documental e oral não comprova que o falecimento decorreu de falha na prestação do serviço público de saúde ou de negligência estatal, tampouco demonstra que eventual intervenção diversa impediria o resultado morte.

A existência de patologia prévia e a evolução clínica do quadro de saúde do detento afastam a imputação de causalidade direta entre a atuação estatal e o óbito, caracterizando hipótese de inevitabilidade do resultado.

Ausente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva imputada ao Estado e o dano alegado, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva e do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento sob custódia exige prova de omissão específica no dever de proteção e assistência médica.

A inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000934-31.2011.8.08.0015

APELANTE(S):
NILZA DOS SANTOS CONCHAVO E BENILDA DOS SANTOS CONCHAVO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por NILZA DOS SANTOS CONCHAVO E BENILDA DOS SANTOS CONCHAVO contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES nos autos da
ação de indenização por danos morais
por elas ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Em seu recurso, a parte recorrente sustenta que: (i) houve omissão específica do Estado, na condição de garante, ao não prestar o atendimento médico adequado e tempestivo ao “de cujus”, evidenciando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, §6º, da CRFB/88; (ii) a sentença desconsiderou provas constantes dos autos que demonstram que o falecido apresentava quadro de derrame pleural previamente diagnosticado, sem que tenha havido qualquer intervenção terapêutica eficaz, como a toracocentese; (iii) o nexo causal entre a omissão estatal e o óbito é demonstrado pela evolução previsível do quadro clínico, não se tratando de morte súbita ou imprevisível; (iv) a sentença equivocou-se ao afastar a responsabilidade objetiva do Estado, contrariando jurisprudência consolidada do STF que reconhece a aplicabilidade da teoria do risco administrativo nos casos de falecimento de detento sob custódia por omissão estatal no dever de proteção e assistência médica; (v) o dano moral é in re ipsa, diante da perda do genitor em decorrência de negligência do Estado, ferindo a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais dos presos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões do Estado Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não há prova do nexo causal entre a conduta do Estado e o dano perpetrado, tampouco da alegada demora no atendimento médico ou que a suposta falha na prestação do serviço público de saúde ocasionou o evento danoso (morte do genitor das requerentes).

Conforme é cediço, a
responsabilidade Estatal encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse contexto, em se tratando de
comportamento omissivo
como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)
".

Fixado isso, no caso dos autos, a instrução probatória realizada
não
evidenciou os requisitos ensejadores da responsabilidade do Estado.

Na hipótese vertente, dos elementos de prova produzidos é inviável concluir a existência de elementos que evidenciem que o falecimento do filho dos autores decorreu de omissão estatal em prestar a devida assistência médica.

Ao revés, consta do Prontuário Médico do
de cujus
José Conchavo que, após a entrada no Hospital Antônio Bezerra de Faria, houve a efetivação de diversos atendimentos médicos, com a ministração de medicamentos, realização de exames e procedimentos, de modo que não restou caracterizada omissão ou ofensa ao dever de proteção da integridade física do preso.

Outrossim, os documentos médicos colacionados aos autos indicam que o falecido já apresentava quadro de derrame pleural esquerdo previamente aos atendimentos feitos no Hospital, com a realização de diversos exames.

Nesse sentido, conforme consignado no julgamento de primeiro grau, a prova oral colhida também não atestou demora no atendimento médico do genitor das ora apelantes, nem dentro da Unidade Hospitalar, nem no Centro de Detenção Provisória no qual se encontrava recluso.

Portanto, o acervo probatório da ação não evidencia que o falecimento do genitor das apelantes foi resultado da suposta negligência no seu acompanhamento médico, ou ainda qualquer omissão de dever jurídico do ente estatal que pudesse evitar a ocorrência do óbito.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Colenda Corte:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM BASE NA ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 1.030 DO CPC/2015. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 592. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo interno é via em que se busca demonstrar a distinção entre o caso concreto e o julgado paradigma, cuja tese foi firmada sob o regime da repetitividade recursal. 2. Acórdão proferido em apelação que concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o óbito da interna, reconhecendo-se a que
a Suprema Corte de forma assente deixou indene de dúvidas que há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado, casos estes nos quais se rompe o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, afastando-se a responsabilização civil do ente público.
No caso em cotejo, resta demonstrado pelo material probatório colacionado, que a despeito da genitora do autor ser acometida por problemas psicológicos e psiquiátricos, com relatos de que também sofria de depressão, recebia acompanhamento médico regular a seu quadro de saúde no estabelecimento prisional em que se encontrava custodiada desde 20.07.2010.. 3. Interposto recurso extraordinário, a ele foi negado seguimento, sob o fundamento de que dito decisum está em sintonia com o entendimento firmado pelo STF, sob o regime de repercussão geral, no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), segundo o qual Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.
Isso porque, consoante se extrai do item 5 da ementa do precedente vinculante, nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público
. 4. Recurso desprovido. (TJES; AgIntCv-RE-AP 0013369-54.2019.8.08.0048; Tribunal Pleno; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza; Julg. 30/11/2023; DJES 15/12/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por familiares de leonardo murillo Rodrigues, falecido por asfixia enquanto estava custodiado na penitenciária estadual de vila velha III. Os apelantes alegam omissão estatal no dever de proteção à integridade do detento, invocando a precariedade do ambiente prisional, a inexistência de atendimento médico adequado e sinais de violência no corpo do falecido. A sentença entendeu pela ausência de omissão estatal juridicamente relevante e inexistência de nexo causal. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se houve omissão estatal no cumprimento do dever constitucional de proteção à integridade física de detento sob sua custódia; (II) verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do estado, especialmente o nexo de causalidade entre a alegada omissão e o falecimento do custodiado. III. Razões de decidir o estado possui dever constitucional de garantir a integridade física e moral de presos sob sua custódia, conforme art. 5º, xlix, da CF/88, respondendo objetivamente por danos decorrentes de violação a esse dever (art. 37, § 6º, da CF/88). A responsabilidade civil objetiva do estado exige a presença cumulativa do dano, da conduta estatal (ação ou omissão) e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.
A jurisprudência do STF (re 841.526/RS, tema 592, repercussão geral) excepciona a responsabilização estatal quando demonstrada a impossibilidade de evitar o evento danoso, rompendo-se, assim, o nexo de causalidade. No caso, as provas constantes nos autos, inclusive laudo pericial e depoimentos de testemunhas, demonstram que o detento faleceu por asfixia provocada por engasgamento com alimento e que recebeu atendimento imediato por parte dos agentes penitenciários.
O procedimento disciplinar e o inquérito instaurado pelo ministério público estadual não identificaram indícios de omissão ou violência, tendo sido arquivados por ausência de elementos que configurassem crime ou negligência. Não se comprova qualquer omissão estatal juridicamente relevante que tenha contribuído para o óbito, tampouco que a suposta superlotação da unidade prisional tenha impedido a prestação do atendimento necessário. A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o falecimento e conduta omissiva do estado impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do ente público. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O estado responde objetivamente por morte de detento sob sua custódia quando comprovada a omissão no dever de proteção previsto no art. 5º, xlix, da CF/88 e demonstrado o nexo causal entre essa omissão e o evento danoso. A responsabilidade civil do estado é afastada quando evidenciado que o evento danoso decorreu de fato súbito e inevitável, mesmo diante de atuação diligente e tempestiva dos agentes estatais. A ausência de prova da omissão específica e do nexo de causalidade impede a responsabilização civil do estado por morte de preso custodiado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, xlix, e 37, § 6º; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 841.526/RS, Rel. Min. Luiz fux, tribunal pleno, j. 30.03.2016, dje 01.08.2016 (tema 592). (TJES; AC 0031186-09.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 23/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DO DETENTO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO AO PRESO. NÃO CONFIGURADA. CONJUNTO PROBATÓRIO DENOTA O CONTRÁRIO. DOENÇAS CRÔNICAS PREEXISTENTES AO ENCARCERAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO E ASSISTÊNCIA SISTEMÁTICA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA UNIDADE PRISIONAL. EXAMES, CONSULTAS E MEDICAMENTOS FORNECIDOS COM REGULARIDADE. PRESO QUE FORA INTERNADO EM HOSPITAL PÚBLICO SEMPRE QUE NECESSÁRIO. FALECIMENTO OCORREU EM AMBIENTE HOSPITALAR. USO DE ALGEMAS. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE PATENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL OU DE ATO ILÍCITO ATRIBUÍVEL AO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou orientação segundo a qual a responsabilidade estatal encontra-se atrelada à possibilidade de atuação protetiva do ente público, o que significa afirmar que a responsabilização, em hipóteses análogas, não deve ser reconhecida de forma automática, pois há situações em que o nexo causal considera-se rompido pela inevitabilidade do resultado. 3. Na hipótese dos autos, a apelante fundou sua pretensão tanto na suposta omissão estatal em prestar assistência médica e tratamento para as doenças que acometiam o falecido, quanto no ato, considerado por ela como ilícito, de utilizar algemas no indivíduo enquanto permaneceu internado, até o seu óbito. Contudo, conforme asseverado pelo douto juízo de origem, a documentação demonstra que, durante todo o período em que o de cujus permaneceu custodiado, recebeu o tratamento médico necessário e adequado ao seu estado de saúde. 4. Ressai, sobretudo dos formulários de evolução médica, formulários de evolução para equipe de enfermagem, formulários de evolução de enfermagem, formulários de evolução de psicologia, registros de atendimento do profissional do serviço social, formulários de evolução fisioterapia, além das avaliações odontológicas, exames, receitas, prontuários de internação, guias de encaminhamento a especialidades e comprovantes de marcação de consulta, que o detento recebeu tratamento e assistência sistemática da equipe multidisciplinar de saúde da unidade prisional e acompanhamento no Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA do município. 5. O falecido já era portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) quando adentrou a unidade prisional sendo que, desde então, lhe fora fornecida toda a medicação antirretroviral necessária. Sublinha-se, nesse ponto, que em dado momento, ainda no ano de 2013, foi identificado que o falecido não fazia o uso regular da medicação, mas desde sua entrada na unidade prisional vinha sendo acompanhado mensalmente e orientado quanto à necessidade de uso contínuo dos medicamentos. 6. A partir do diagnóstico do vírus da hepatite C (HCV), em 2014, o falecido passou a receber a medicação pertinente a essa doença, assim como todo o acompanhamento médico necessário no tratamento. Ressalta-se, o fato de não constar no prontuário de entrada as doenças infecciosas preexistentes ao cárcere não inviabilizou o devido tratamento médico do seu quadro clínico. Tanto que, assim que relatou ser acometido pela hepatite C, já no final de 2013, fora submetido ao exame para detecção da doença, mas o resultado foi não reagente. Naquele mesmo dia foi solicitada nova coleta para diagnóstico da doença e, assim que fora detectada, o preso passou a receber a medicação adequada. 7. Apesar de haver, de fato, na anotação da psicóloga datada de 11.05.2015 que o paciente relatou estar sem medicação para o HIV há duas semanas e que não estava em tratamento de hepatite C, essa afirmação não condiz com a anotação realizada pela equipe de enfermagem, que acompanhava mensalmente a administração dos medicamentos ao detento, de onde se denota que naquele período o presidiário encontrava-se em uso regular da medicação. Aliás, o falecimento do filho da recorrente se deu muito tempo depois, em janeiro de 2018, e, o que se extrai dos autos, é que a fatalidade não decorreu da falta de assistência médica ou de fornecimento de medicamentos, sequer ocorreu como decorrência direta do HIV, da hepatite C, da doença de Crohn, da lombociatalgia ou de qualquer AVC que tenha sofrido, mas sim, diante de um agravamento de seu quadro clínico, advindo da infecção por meningite, o que não é anormal tendo em vista a fragilidade da saúde do de cujus, que já possuía doenças crônicas anteriormente ao ingresso no sistema prisional. 8. O falecido possuía uma saúde extremamente fragilizada, sendo portador de diversas doenças crônicas, inclusive anteriores ao cárcere. De se notar ainda que a mídia acostada, embora denote uma preocupação materna com a saúde do filho custodiado, em todas as diligências pleiteadas pela Defensoria Pública e deferidas pelo juiz da Vara de Execuções Penais restou constatado que o detento vinha realizando o acompanhamento multidisciplinar de saúde na unidade prisional, sendo medicado e orientado a respeito, bem como submetido a exames laboratoriais e consultas regulares, ou seja, nada que divirja do que já se constata nos documentos que integram o presente feito, reforçando que o detento se encontrava em tratamento e acompanhamento regular. Por outro lado, o ente público logrou demonstrar que dispensou os cuidados necessários ao filho da apelante. Os documentos demonstram que o custodiado era encaminhado, sempre que precisava, ao Hospital mais próximo para receber os cuidados médicos, tinha consultas regulares, realizava exames também com regularidade e tinha acesso a toda a medicação necessária. Ressalta-se que o de cujus veio a falecer no Hospital, ou seja, o recorrido empreendeu todos os esforços para que aquele pudesse ser tratado. 9. A alegação de que a meningite criptocócica, apontada como a causa da morte do preso, foi causada pela falta de higienização do presídio, uma vez que essa doença é ocasionada por fungos advindos de fezes de animais não encontra lastro probatório algum. Referida enfermidade, além de ser muito comum no Brasil, se desenvolve em pacientes que apresentem deficiência da imunidade celular, com alta mortalidade em indivíduos infectados pelo vírus HIV, como era o caso do falecido. Mesmo em tratamento regular, o filho da apelante tinha um risco de morte aumentado, uma vez que também era acometido por outras comorbidades e doenças graves. Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência pátria também reconheceu ausente omissão estatal apta a ensejar qualquer tipo de indenização. Precedentes. 10. No que concerne ao ato apontado como ilícito, pelo uso de algemas no falecido em sua derradeira internação hospitalar, a Súmula Vinculante nº 11 estabelece que Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 11. Na hipótese, conquanto o falecido possuísse a mobilidade reduzida em decorrência da lombociatalgia que o acometia e dificultava os movimentos dos membros inferiores, pela dor que irradia a partir do nervo ciático, esse fato não conduz à automática conclusão de que o uso de algemas no ambiente do hospital público era desnecessário. Primeiramente porque não se pode desconsiderar que o detento possuía histórico de fugas, ainda que estas tenham ocorrido 10 (dez) anos antes da internação, e em segundo lugar, porque a medida possui a finalidade também de evitar qualquer ato de violência, do preso contra si mesmo ou contra outros pacientes ou profissionais da saúde. No caso do filho da apelante, foi disponibilizado apenas um inspetor penitenciário para acompanhá-lo a cada 24 horas, sendo certo que a alta circulação de pessoas e até mesmo a grande quantidade de instrumentos hospitalares que podem ser usados como arma foram levadas em consideração no momento da adoção do procedimento. 12. Desta feita, não houve omissão estatal ou cometimento de qualquer ato ilícito, tampouco vislumbra-se nexo de causalidade entre a suposta conduta adotada pelo Estado e a morte do detento, sendo indevida a condenação do ente público a título de indenização por danos morais, e muito menos há que se falar na aplicação da teoria do desestímulo. Portanto, imperiosa a manutenção da sentença. 13. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0023698-62.2018.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 05/10/2021; DJES 20/10/2021)

Portanto, ausente o nexo de causalidade entre os danos extrapatrimoniais sofridos e algum ato omissivo do Estado, deve ser mantida a r. sentença de improcedência da ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro
os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC), mantida a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11, do CPC), mantida a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça.